Tribunal: TJMT
Processo: 1008537-53.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008537-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), ADEAN BORGES REZENDE - CPF: 705.780.101-78 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WILSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 010.305.611-41 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINY DOS REIS SILVEIRA - CPF: 045.282.931-37 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ADEAN BORGES REZENDE

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S.A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO LIMINAR INDEFERINDO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 –
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
– DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu o pedido liminar,

há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ADEAN BORGES REZENDE
visando reformar a decisão (ID. 99844486) que indeferiu o pedido de feito suspensivo nos autos de agravo de instrumento por ele manejado contra
BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, reeditando parcialmente os termos de suas razões de agravo,
aduz o agravante que, não obstante os fundamentos da decisão liminar, esta destoa da jurisprudência pacífica do STJ posto que
o agravante nunca teve conhecimento da notificação de constituição em mora, violando assim o disposto no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 e o posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula 72 do STJ.

Afirma

que: “
o agravante não foi devidamente constituído em mora por via extrajudicial, tendo sido a notificação extrajudicial devolvida ao remetente com motivo “NÃO PROCURADO” assinalado pelo Agente dos Correios, ou seja, o entregador sequer chegou a entregar a correspondência no endereço descrito no contrato de financiamento veicular onde o Agravante reside, bem como, sequer foi juntado aos autos protesto ficto por edital, não tendo o ora Agravado ao menos ter exaurido as possibilidades de ciência do destinatário, conforme exige a jurisprudência e legislação pátria”.

Assim, sustenta que no caso em comento, há ainda risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente principalmente do risco de dano patrimonial a ser experimentado pelo agravante se mantida a eficácia da decisão recorrida (liminar dos autos recursais que indeferiu efeito suspensivo ), posto que pode ocorrer a apreensão do veículo, eis que permanece inalterada a liminar do processo originário autorizando apreensão do bem, sendo iminente o perigo de alienação extrajudicial/leilão do bem pelo Banco prematuramente após apreensão, sendo medida de maior acautelamento e segurança jurídica que se aguarde a decisão final dos presentes autos recursais pelos Respeitáveis Desembargadores, evitando-se prejuízo à parte e decisões conflitantes inter instâncias jurisdicionais.

Sob tais argumentos, pugna pela nulidade do r.
decisum
, uma vez que podem haver decisões conflitantes, ou, alternativamente, a reforma da decisão ora agravada para que seja dado provimento ao agravo de instrumento, a fim de extinguir o feito de origem, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso - ID nº 105653462.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo interno interposto
contra a decisão liminar desta relatora que
indeferiu o pedido de tutela

de urgência
em Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso ao referido pleito, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, consoante especifica §2º do artigo 2º do Dec. Lei 911/69:

“Art. 2º [...]

§ 2 o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, NÃO se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) .

Como se vê, in casu, em consulta aos autos principais – Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº1000114-58.2021.8.11.0080 – que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado" (ID. 47981757- Pág.3), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pelo próprio agravante por ocasião da celebração da avença (ID. 47981754 - Pág.1).

Assim, se a missiva foi endereçada para o local fornecido pelo devedor fiduciante como aquele de sua residência, consoante dados do contrato de alienação, ainda que tenha sido devolvido pelo motivo: “não procurado”, reconhece-se a eficácia do ato.

Desse modo, se houve frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital, o que sucedeu em 20/01/21, conforme instrumento de protesto colacionado no ID. 47981759– pg. 1 - dos autos principais.

Ademais, consoante precedente recente do STJ, foi reconhecido que, casos tais, se trata de mora “ex re”, verbis:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora ex re, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento. Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.

Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.

Cuiabá, 30 de agosto de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
desprovejo
o presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021